Tribunal: TJDFT
Processo: 0715933-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0715933-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINARA ARAUJO ALVES DAMASCENO, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo de origem, que deferiu a inclusão da candidata no novo processo de avaliação psicológica previsto no edital n. 32/2024. No mérito, requer a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência em primeiro grau. Em ID 58536985, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. É o breve relato. DECIDO. Analisando-se os autos de origem (0719889-39.2024.8.07.0016), verifica-se que, em 24/06/2024, foi prolatada sentença naqueles autos, sendo julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (ID 201384132). A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda extensão dos pedidos formulados nestes autos. Desta forma, uma vez proferida a sentença com julgamento de mérito na origem, deve-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, e NEGO A ELE SEGUIMENTO. Intimem-se. Retire o feito de pauta. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora